Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA. COBERTURA EXCLUSIVA PARA ACIDENTE PESSOAL. FALECIMENTO DO SEGURADO. NÃO ENQUADRAMENTO DO EVENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRÊMIO. COBRANÇA PELA SEGURADORA APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNICA MÍNIMA DAS RÉS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “1. DECLARAR a abusividade, de ofício, do contrato de seguro que exclui a cobertura de pagamento em casos de pandemia, aplicando a abusividade apenas para o caso de COVID-19. 2. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 518.415,19 [quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde a assinatura da apólice, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 445,03 [quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos] a título de repetição simples do indébito, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desconto, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
2. No recurso interposto pelas rés, discute-se a viabilidade de pagamento da indenização securitária aos herdeiros do segurado. No recurso da parte autora, controverte-se acerca da possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados, pela seguradora, a título de prêmio após o falecimento do segurado, bem como acerca da possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.
3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, a seguradora se obriga a garantir somente riscos predeterminados, de maneira que é possível a exclusão de certos riscos, sem que tal fato descaracterize o contrato de seguro ou configure enriquecimento ilícito da seguradora.
4. Impende registrar que o contrato de seguro é fundado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Especificamente em relação ao risco, este se relaciona com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas no perfil do segurado e, ao fim e ao cabo, do próprio grupo segurável.
5. Na espécie, é incontroverso que o segurado, quando em vida, contratou dois seguros com cobertura exclusiva para morte ou invalidez permanente decorrentes de acidente pessoal. O produto securitário “ABS Total Premiável Bradesco” foi contratado em 4/7/2018 e deu origem às apólices n. 18308037 e 19211049.
6. Em 10/6/2021, o segurado faleceu em razão de “Morte Súbita, Bacteremia, Pneumonia Viral, Doença Pulmonar Obstrutiva; Crônica, Covid-19 e Diabetes Mellitus” (sic), conforme atesta a certidão de óbito de ID 30581293.
7. Como observado, é certo que a causa da morte do segurado não se encontra albergada pelo conceito de acidente pessoal constante da cláusula 3a do contrato de seguro, tampouco pelo art. 5o, inciso I, da Resolução/CNSP n. 117/2004, por não se tratar de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento.
8. Aliás, o contrato, de forma destacada, expressamente excluiu do conceito de acidente pessoal a morte ou invalidez decorrente de “doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas”, conforme cláusula 3a, item 1.2, alínea “a”, das Condições Gerais do seguro contratado, cuja redação vai ao encontro do que prevê o art. 5o, inciso I, alínea “b.1”, da Resolução/CNSP n. 117/2004.
9. Cumpre anotar que é assente na jurisprudência do c. STJ que “não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora” (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
10. Assim, à míngua de verificação de acidente pessoal na hipótese, não se afigura viável conferir ao contrato de seguro em análise interpretação que promova uma ampliação dos riscos assumidos pela seguradora, o que resultaria em reflexos inevitáveis ao negócio jurídico securitário, a exemplo do aumento do índice de sinistralidade, com consequências inevitáveis na precificação do serviço e, ainda, oneração dos custos de acesso ao produto pelos demais consumidores. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária formulado pelos herdeiros do segurado na petição inicial.
11. Avançando, se legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora, não há falar em prática de ato ilícito e, portanto, em indenização dos autores, herdeiros do segurado, por supostos danos morais decorrentes de tal fato.
12. Por outro lado, a r. sentença não merece reforma no que diz respeito à devolução dos valores cobrados pela seguradora a título de prêmio após o falecimento do segurado. Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, configura engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança, pela seguradora, do prêmio securitário no período compreendido entre o falecimento do segurado e a comunicação formal de sua morte. Assim, a devolução dos prêmios cobrados pela seguradora nesse período deve ocorrer de forma simples.
13. O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No aspecto, pondere-se que, dos pedidos deduzidos na petição inicial (ID 30581288), a saber, de cobrança do seguro contratado, de reparação por danos morais e de restituição em dobro dos valores cobrados a título de prêmio pela seguradora, a parte autora logrou êxito, de forma parcial, apenas em relação a este último, diante da condenação das rés à devolução dos valores referentes ao prêmio na modalidade simples.
14. Dessa forma, observada a sucumbência mínima das rés, revela-se viável que a parte autora seja condenada a custear integralmente as verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC.
15. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.